Tribunal: TJSP
Processo: 2259412-09.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado tentado. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, ante a ausência dos requisitos autorizadores, porquanto o delito imputado é desprovido de violência ou grave ameaça, além de o paciente possuir filhos menores de 12 anos, ocupação lícita e endereço fixo. Inviabilidade. Diante do panorama evidenciado nos autos, afigura-se necessária e adequada a

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado tentado. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, ante a ausência dos requisitos autorizadores, porquanto o delito imputado é desprovido de violência ou grave ameaça, além de o paciente possuir filhos menores de 12 anos, ocupação lícita e endereço fixo. Inviabilidade. Diante do panorama evidenciado nos autos, afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, em razão de sua constatada reincidência delitiva, inclusive específica, cuja prática ora imputada se deu pouco após ter sido libertado, elementos esses, sinalizadores da periculosidade por ele apresentada, tornando insuficiente, in casu, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ademais, no que concerne a possuir filhos menores de 12 anos, por si só, apenas juntando certidões de nascimento e comprovantes bancários, desacompanhados de elementos concretos que comprovem a real dependência deles, não são suficientes a autorizarem a revogação da custódia preventiva. Ordem denegada.